Tribunal: TJBA
Processo: 8068698-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068698-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERMANO DE LIMA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE 1º TENENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia, com pedido de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% sobre os proventos de inatividade. O impetrante, reformado como 1º Sargento, passou a perceber proventos com base no soldo de 1º Tenente PM, mas continuou recebendo CET no percentual de 25%, inferior ao valor pago aos militares da ativa no posto de 1º Tenente. Requereu, com base em legislação estadual e precedentes judiciais, o recálculo da gratificação. Houve indeferimento da justiça gratuita, com posterior recolhimento das custas pelo impetrante. O Estado suscitou preliminares e alegações de mérito, impugnando o direito à majoração da CET. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se incide decadência sobre o direito postulado em razão da suposta omissão administrativa; (ii) determinar se o Mandado de Segurança individual é cabível apesar da existência de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo objeto; (iii) avaliar a existência de prova pré-constituída do direito alegado; (iv) definir se policial militar inativo, com proventos calculados com base na patente de 1º Tenente, faz jus à gratificação CET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica em debate é de trato sucessivo, o que afasta a alegação de decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que não houve negativa expressa da Administração quanto ao pagamento da gratificação no percentual integral. 4. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, conforme entendimento pacificado do STJ e previsão expressa do art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. 5. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo superada pelos documentos juntados aos autos que demonstram o recebimento da CET em percentual inferior ao devido, apesar da base de cálculo dos proventos estar fixada na patente de 1º Tenente. 6. A legislação estadual (Leis nº 6.932/96, 7.023/97, 7.990/2001 e 11.356/2009) assegura o pagamento da CET aos policiais militares, até o limite de 125%, conforme regulamento do COPE (Resolução nº 153/2014), sendo a gratificação incorporável aos proventos de inatividade quando preenchidos os requisitos legais. 7. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 garante o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, devendo a CET ser ajustada à nova base de cálculo, sob pena de violação da razoabilidade e da isonomia entre ativos e inativos. 8. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito de policiais militares inativos ao recebimento da CET no percentual correspondente à patente que serve de base para o cálculo de seus proventos, quando legalmente fixado. 9. A alegação de impedimento orçamentário não afasta o dever do Estado de cumprir a legislação vigente, especialmente quando a pretensão envolve mera adequação de valor já pago, conforme jurisprudência pacífica e entendimento do STF no Tema 810. 10. A impetração do Mandado de Segurança limita os efeitos financeiros da decisão à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração no pagamento da gratificação CET em valor integral caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência. 2. O militar inativo que recebe proventos com base no soldo de 1º Tenente PM tem direito à CET no percentual correspondente à referida patente. 3. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual com o mesmo objeto. 4. A CET é gratificação incorporável aos proventos de inatividade, conforme previsto em legislação estadual e regulamento do COPE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado se Segurança de n. 8068698-67.2024.8.05.0000 , em que figura como Impetrante- GERMANO DE LIMA DA SILVA JUNIOR, e como Impetrados - Secretario de Administração do Estado da Bahia, Governador do Estado e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança ao Impetrante para determinar que o impetrado proceda ao realinhamento dos seus proventos, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos financeiros a partir da data da Impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da relatora. 7